Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746190-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ROCHA MARCAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO ROCHA MARCAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução, rejeitou a impugnação por entender não estar demonstrado o caráter impenhorável do valor de R$ 3.686,81, penhorado via Sisbajud. Em suas razões recursais, o agravante narra que “o montante bloqueado é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC”. Diz que “os bloqueios não foram realizados especificamente em contas poupança, mas sim em contas com a finalidade semelhante à de poupança”. Defende que “os valores bloqueados nas contas de investimento do executado não chegam nem a três salários mínimos”. Requer-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede que seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados na conta do agravante no montante total de R$ 3.686,81 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos). Preparo em ID Num. 52864545. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão recorrida está presente, pois, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, poderá ser expedido alvará de levantamento de valores possivelmente impenhoráveis, dado que, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está presente, pois, além da disposição legal transcrita, este Tribunal já entendeu em casos semelhantes que tais verbas são impenhoráveis mesmo estando em conta corrente (vide, v. g., acórdão 1745460, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível). Posto isso, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador